Tribunal: TJDFT
Processo: 0024146-82.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. NULIDADE POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE LINGUAGEM. INEXISTÊNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Afasta-se a alegação de excesso de linguagem prejudicial à defesa se a decisão de pronúncia, sem fazer considerações de mérito, afirma a existência da materialidade e indícios de autoria, limitando-se a apontar elementos do suposto crime de homicídio, não de forma tão sucinta a ponto de ferir o artigo 93, inciso IX, da CF, nem tão aprofundada a extrapolar os limites do artigo 413, do CPP.
2. Não cabe a impronúncia, quando há prova da existência do crime e indícios de autoria suficientes para que seja o réu levado a Júri Popular.
3. Recurso conhecido e desprovido.